Tribunal: TJMT
Processo: 1036421-36.2018.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-09
Data de publicação: 2021-02-09

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO No 1036421-36.2018.8.11.0041
Vistos etc.
Trata-se de Recurso de Apelação interposto pela Porto Seguro Companhia De Seguros Gerais em virtude da sentença proferida pelo Juiz da 7.a Vara Cível, que reconheceu o direito ao Seguro DPVAT formulado por Hugo Lubiana, a condenou ao pagamento de R$ 2.362,50 (dois mil trezentos e sessenta e dois reais e cinquenta centavos) a título de indenização securitária, bem como a condenou ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, sendo estes fixados em R$ 1.200,00 (um mil e duzentos reais).
A Apelante recorreu do capítulo final da sentença alegando, em resumo, que o valor dos honorários advocatícios representa mais de 50% da verba securitária (condenação).
Além disso, questionou a fixação equitativa dos honorários sucumbenciais. Sustentou que, no caso de sentença condenatória, deve ser aplicado o percentual entre 10% e 20% do valor da condenação.
Contrarrazões apresentadas no ID. 62586953.
É o relatório. Fundamento.
DECIDO.
À luz do Verbete Sumular n. 568, que tem o seguinte teor: "O relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do tema", é possível o julgamento deste apelo monocraticamente, uma vez que o assunto está pacificado nesta Câmara.
As questões trazidas a debate referem-se à indenização de seguro obrigatório DPVAT. Acerca do tema, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento sob a sistemática de Recursos Repetitivos (REsp 1483620 / SC , REsp 1418347 / MG, REsp 1388030 / MG , REsp 1303038 / RS, REsp 1357813 / RJ, REsp 1246432 / RS, REsp 1098365 / PR e REsp 1120615 / PR) e aprovou Súmulas abrangendo diversos aspectos da indenização securitária obrigatória, de modo que é possível decidir monocraticamente, com base no Verbete Sumular 568 do STJ.
Com efeito, a sucumbência recíproca é caracterizada quando cada litigante é, em parte, vencedor e vencido, conforme preceitua o artigo 86 do CPC.
No caso, vê-se que o Apelado formulou apenas um pedido principal, que é a indenização securitária, no montante de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) e obteve parte desse valor, no importe de R$ 2.362,50 (dois mil trezentos e sessenta e dois reais e cinquenta centavos).
Esta Corte firmou entendimento de que a condenação em quantia abaixo do pleiteado pela parte não caracteriza sucumbência mínima, tampouco recíproca. Isso porque, o valor do seguro obrigatório DPVAT sofre variação conforme percentual quantificado em perícia judicial. Aliás, é nesse sentido o teor do Verbete Sumular 326 do STJ.
No que tange ao valor dos honorários, é cediço que o artigo 85, § 8.o, do CPC/15 determina que, quando o proveito econômico for irrisório, a verba honorária deverá ser calculada conforme inteligência dos incisos do § 2.o do artigo 85 do mesmo Diploma Legal.
Na hipótese, nota-se que o Juiz singular fixou os honorários advocatícios consoante o preceito acima, pois, do contrário, se estipulado conforme a condenação (R$ 2.362,50), ainda que no percentual máximo de 20% permitido em lei, a verba honorária seria ínfima.
Insta salientar que essa verba deve “traduzir-se num valor que não fira a chamada lógica do razoável (...), pois em nome da equidade não se pode baratear a sucumbência nem elevá-la a patamares pinaculares”. (STJ, REsp. 147.346/PR - sem grifo no original).
Assim, tendo em vista que a ação é de cobrança, com tramitação desde outubro/2018, o trabalho desenvolvido pelo causídico ao distribuir a demanda, comparecer à audiência de conciliação, acompanhar o feito, bem como a condenação em R$ 2.362,50 (dois mil trezentos e sessenta e dois reais e cinquenta centavos), tenho que a quantia de R$ 1.200,00 (um mil reais) não comporta reparos, sob pena de aviltar o exercício da advocacia.
Posto isso, DESPROVEJO o recurso e mantenho intacta a sentença vergastada.
Majoro os honorários advocatícios recursais para R$ 1.400,00 (um mil e quatrocentos reais)
Intimem-se. Cumpra-se.
Cuiabá, 08 de fevereiro de 2021.
Des.a Clarice Claudino da Silva
Relatora